Tribunal: TJES
Processo: 5006220-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-13

Ementa:
SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5006220-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: VINÍCIUS LOURENÇO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA –
A
USÊNCIA DOS REQUISITOS

DO

ART
. 312,
DO
CPP –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – DENEGADA A
ORDEM.

1 – Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2 – O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

3 – O quantitativo de pena e o regime inicial de cumprimento a serem aplicados ao paciente, em caso de condenação são meramente hipotéticos.

4 – Quanto as medidas cautelares diversas da prisão, considero que, diante da gravidade dos crimes em questão e da periculosidade social do réu, devidamente demonstradas na decisão objurgada, verifica-se que a substituição pleiteada não é adequada nesta fase processual.

5 –
Habeas Corpus
conhecido, para denegar a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
da

impetração, para
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006220-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS LOURENCO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5006220-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: VINÍCIUS LOURENÇO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA –
A
USÊNCIA DOS REQUISITOS

DO

ART
. 312,
DO
CPP –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – DENEGADA A
ORDEM.

1 – Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2 – O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

3 – O quantitativo de pena e o regime inicial de cumprimento a serem aplicados ao paciente, em caso de condenação são meramente hipotéticos.

4 – Quanto as medidas cautelares diversas da prisão, considero que, diante da gravidade dos crimes em questão e da periculosidade social do réu, devidamente demonstradas na decisão objurgada, verifica-se que a substituição pleiteada não é adequada nesta fase processual.

5 –
Habeas Corpus
conhecido, para denegar a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
da

impetração, para
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5006220-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: VINÍCIUS LOURENÇO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VINÍCIUS LOURENÇO DO NASCIMENTO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0009176-50.2019.8.08.0030, em que responde o paciente pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, por 09 (nove) vezes, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, além da conduta descrita no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal

Aduz a impetrante, em síntese, que a paciente está presa preventiva e excessivamente desde 25/10/2019, sem que fosse observada a duração razoável do processo, razão pela qual deve ser revogada a sua prisão.

Sustenta ainda, que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis ao pleito liberatório; que a manutenção da segregação cautelar configura verdadeira antecipação de pena e constitui ofensa ao princípio da homogeneidade.

Almeja, portanto, a concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, substituir a detenção por medidas cautelares diferentes da prisão.

Liminar indeferida no ID 8418141.

Informações prestadas no ID 10001008.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 10203675, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é sabido, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de
meritum causae.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, entendo que o pleito não merece prosperar. Explico.

Destaco, primeiramente, que

o habeas corpus deve ser acompanhado de todas as provas que sustentem as alegações apresentadas, uma vez que não se admite dilação probatória.

O impetrante argumenta que há uma suposta coação ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva da paciente, alegando que o tempo de prisão é extenso e caracteriza excesso de prazo.

É importante ressaltar que o paciente é réu na ação penal nº 0009176-50.2019.8.08.0030, na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte irregular de arma de fogo, com base nos elementos coletados durante a Operação “Etiópia”, realizada pelo Ministério Público Estadual em parceria com o serviço de inteligência da Polícia Militar de Linhares – 12º Batalhão.

Apresento a seguir trechos do parecer da Procuradoria de Justiça para esclarecer melhor os fatos:

“[...]”Consoante se extrai das peças instrutórias, a paciente é suspeita de integrar a associação para o tráfico chefiada pelos corréus Neilton Crispin de Oliveira e Josélio Nascimento dos Santos, vulgo “DEGUINHA”, cujo
modus operandi
era, essencialmente, a utilização, “dentre outros meios, da comunicação por telefonia celular e aplicativos de mensagens tipo WhatsApp, para adquirir, fornecer, distribuir, comercializar entorpecentes com outros traficantes/usuários”.

Quanto à atuação do coacto na referida associação, subsistem informações de que atuava como gerente do grupo criminoso, responsável por distribuir a droga para os pontos de venda e realizar a cobrança dos valores obtidos na mercancia, restando denunciado pelo crime de tráfico de drogas, por 09 (nove) vezes, além dos crimes de associação para o tráfico, com incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na denúncia colacionada ao Id. 8327590, consta ainda diálogos nos quais o paciente e o corréu Deguinha tramam a prática de um assassinato, o que demonstra a sua periculosidade e a do grupo criminoso que integra.

Esclarecidos esses pontos e adentrando no alegado excesso de prazo na formação da culpa, é preciso deixar claro, inicialmente, que a questão dos prazos processuais penais deverá sempre ser examinada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, examinando-se, nessa perspectiva, o lapso temporal pelo qual perduram os atos, podendo ser dilatado se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o incremento. [...]”

Nesse contexto, a complexidade fática e o necessário prolongamento da instrução criminal são depreendidos da denúncia acostada pelo impetrante e das informações prestadas pela autoridade impetrada, que denotam a profundidade das investigações levadas a efeito nos autos originários.

Sabe-se que a referida ação penal conta com um complexo trabalho apurativo no âmbito do qual são realizadas inúmeras diligências sob o rito especial da Lei de Drogas (citações, intimações, defesas prévias, depoimentos, interrogatórios e alegações finais), tudo considerando a multiplicidade de réus – dezoito ao todo – com defesas constituídas.

Além disso, embora o impetrante sustente excesso de prazo da prisão cautelar sem sentença, deve-se frisar que o processo em nenhum momento restou paralisado, mas ao revés, encontra-se tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves, de resolução complexa e que conta com a presença de 18 (dezoito) réus, com defesas constituídas, além de envolver a indeclinável necessidade de se expedir diversas intimações e de inquirir múltiplas testemunhas/réus, para a completa elucidação dos fatos, fatores que certamente exigem maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais.

Por fim, concluo pelas informações prestadas que o juízo originário desde a gênese impõe celeridade e adota todas as medidas possíveis para fins de total formação dos autos e efetivo julgamento, tratando-se, a meu sentir, de excesso de prazo decorrente de inúmeros requerimentos formulados em favor de 18 réus, e inúmeras diligências imprescindíveis para preservar o contraditório e evitar nulidades.

No presente caso, embora o paciente esteja preso preventivamente desde 25/10/2019, o processo não está parado, conforme já exposto. Todo o contexto indica que o tempo transcorrido não é resultado de desídia ou descaso por parte da autoridade judiciária ou do Ministério Público, mas sim da complexidade inerente ao caso, que envolve 18 (dezoito) réus, cujas defesas já apresentaram suas respostas à acusação.

Somado a isto, tem-se que este Egrégio Tribunal de Justiça, em recente decisão, desta relatoria, ao analisar o HC 5000137-58.2024.8.08.0000, enfrentou a tese de excesso de prazo sustentada por uma corré do paciente na ação originária, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – NÃO COMPROVAÇÃO – NÚMERO EXPRESSIVO DE DENUNCIADOS – INÚMERAS INTERVENÇÕES DEFENSIVAS OCORRIDAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ORDEM DENEGADA. 1. Primeiramente destaca-se que não fora juntada a cópia integral da ação penal originária, a fim de que fosse demonstrado, com a clareza que se requer, que o apontado excesso esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada, e o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.
O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de

litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo. Pelas informações prestadas, o juízo originário desde a gênese impõe celeridade e adota todas as medidas possíveis para fins de total formação dos autos e efetivo julgamento, tratando-se de excesso de prazo decorrente de inúmeros requerimentos defensivos formulados em favor de 16 réus, e inúmeras diligências imprescindíveis para preservar

o contraditório e evitar nulidades. Ademais, a instrução está encerrada, tendo o juízo

que aguardar a apresentação de alegações finais por partes de alguns réus para que enfim possa deslindar o feito.
Ordem denegada. Unânime. (TJES; HC.5000137-58.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal Rel. Walace Pandolpho Kiffer, DJE 11/06/2024)
grifei

Assim, as circunstâncias já delineadas constituem panorama que indubitavelmente legitimam a manutenção da custódia cautelar imposta. Dessa maneira, sopesadas as particularidades concretas expostas, em um juízo de ponderação, não se mostra razoável, nesse momento, a soltura do paciente pelo alegado excesso de prazo.

Quanto às condições pessoais favoráveis, ressalta-se que a mera comprovação de que o paciente as possui não implica, automaticamente, em sua liberdade. Essas condições devem ser avaliadas em conjunto com o conteúdo dos autos, sob pena de comprometer a tranquilidade social e a manutenção da ordem pública, que são os fundamentos que orientam a análise da necessidade de manter qualquer prisão processual.

O impetrante alega uma suposta violação ao princípio da homogeneidade das penas, afirmando que o paciente já teria cumprido uma eventual sanção penal, visto que está preso desde 25/10/2019. Para tanto, sustenta que qualquer penalidade a ser imposta deve ser branda, considerando a atenuante da menoridade relativa, as condições pessoais favoráveis do paciente e a aplicação da continuidade delitiva, com base nos critérios objetivos de número de infrações estabelecidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, concluem que o paciente já teria cumprido integralmente a pena a ser estipulada, caso seja condenado.

Ao analisar os autos, constata-se que a autoridade coatora, levando em conta os dados concretos do delito, justificou a manutenção da prisão preventiva, sendo mantidas as circunstâncias que respaldam a custódia do paciente durante toda a instrução penal.

Diante disso, é importante destacar que, em sede de
habeas corpus
, não é possível prever a pena que poderá ser imposta ao agente.

Portanto, não se pode afirmar que há afronta ao princípio da homogeneidade, uma vez que nesta instância não é viável a pena ou o regime prisional a ser determinado, o que impossibilita evidenciar uma eventual desproporção entre a reprimenda e a medida cautelar.

Sobre esse assunto, assim tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O Decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (4 sacos de maconha e 25 tabletes semelhantes a haxixe, pesando, respectivamente, 2kg e 2,5kg). 3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AGRG no HC n. 573.598/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020).
4. É firme nessa Corte o entendimento de que, “em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(AGRG no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 5. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 913.363; Proc. 2024/0172321-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 22/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ESTELIONATO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO A UMA POSSÍVEL CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública e a aplicação futura da Lei Penal, em razão do modus operandi dos crimes (estelionato contra vítimas pessoas idosas), pelo risco de reiteração delitiva (o paciente responde a diversas ações penais e inquéritos policiais por crimes semelhantes) bem como, porque deixou de ser localizado no endereço indicado nos processos a que responde.
3. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). Julgado do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 934.203; Proc. 2024/0288794-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 18/09/2024).

Portanto, conclui-se que o quantitativo de pena e o regime inicial de cumprimento a serem aplicados ao paciente, em caso de condenação são meramente hipotéticos.

Essas questões não são simples ou diretas e exigiriam a reavaliação das provas, o que não é viável na presente ação constitucional, que tem uma dilação probatória restrita.

Quanto as medidas cautelares diversas da prisão, considero que, diante da gravidade dos crimes em questão e da periculosidade social do réu, devidamente demonstradas na decisão objurgada, verifica-se que a substituição pleiteada não é adequada nesta fase processual.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.